Tribunal: TJMT
Processo: 1007458-21.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RED No 1007458-21.2021.8.11.0006
EMBARGANTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
EMBARGADO: TIM S. A e PONTUAL CELL TIM
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 110744990 interpostos por ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO, contra a decisão monocrática de ID. no 109415990 que indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelo embargante no Recurso de Apelação constante do ID no 108912288.
Em suma, de forma genérica sustenta que a decisão infringe a regra do artigo 100 do CPC/15, visto que obteve o benefício da justiça gratuita quando do ajuizamento da ação, ou seja, no juízo a quo e, não obstante isso, foi-lhe indeferida a gratuita no juízo ad quem, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade postulada.
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 123699490.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.
Isto porque, basta uma singela análise dos autos, em especial a sentença de ID no 108912280, para se constatar que a petição inicial foi indeferida de plano pelo magistrado singular e, portanto, sequer foi analisado o pedido de justiça gratuita postulado pelo embargante.
Assim, como o preparo de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, antes de sua a apreciação, consoante os termos do §7o do artigo 99 do CPC/15, cabe ao relator a análise do requerimento do pedido de justiça gratuita e, em caso de indeferimento, oportunizar ao apelante o recolhimento do preparo, consoante o dispositivo acima explicitado.
Aliás, nesse sentido:
“[...] 2.É lícita a dedução do pedido de gratuidade de justiça em sede de recurso, hipótese em que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e oportunizar o recolhimento em caso de indeferimento - art. 99, caput e § 7o do CPC. Contudo, os efeitos do deferimento em sede recursal, não retroagem para alcançar a condenação fixada na r. sentença. Gratuidade deferida. [...]” (TJDF - Acórdão 1028454, 20141210045667APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág: 314/319)
No caso, como o pedido de justiça gratuita postulado no recurso foi analisado e indeferido, consoante decisão de ID no 109415990, não há falar-se em infringência ao artigo 100 do CPC/15, pelo que rejeito os embargos declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora